Tribunal: TJES
Processo: 0000512-88.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-88.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. SETE VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É sabido que a elevação da pena pela continuidade delitiva tem como critério o número de crimes cometidos.

2.
De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) no crime continuado que possui 07 (sete) vítimas distintas.

3.

Tendo em vista que os crimes de roubos tiveram 07 (sete) vítimas diferentes, agiu de forma correta o Magistrado de piso ao fixar a fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000512-88.2022.8.08.0009

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO DOS SANTOS ROCHA

em face da Sentença de fls.
363/369

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 71, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 435 e razões recursais apresentadas as fls. 436/439, pretendendo-se, em síntese: a aplicação de 1/6 no que se refere ao crime continuado.

Contrarrazões apresentadas as fls. 442/443 pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6851088).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de julho de 2022, no município de Nova Venécia/ES, Bruno dos Santos Rocha e Lucas Souza Fazolo, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel pertencente a vítima Guilherme Braida Contarato e, posteriormente, agindo da mesma maneira, os indivíduos subtraíram coisa alheia móvel das vítimas Marlon Cardoso de Jesus, Taissa Martins Pinheiro, Weverton Macedo de Oliveira, Artur Agostinho, Berenice Barbosa da Silva e João Vitor Ramos Machado, bem como, Edileuza Arezzi Machado e Luciana Rodrigues.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu informação acerca da ocorrência de diversos roubos seguidos em via pública na cidade de Nova Venécia.

Os réus, na Avenida Guanabara, no ponto de ônibus frente ao estabelecimento comercial Açaí na Taça, a bordo de uma motocicleta, com emprego de grave ameaça mediante arma de fogo abordaram Guilherme e anunciaram o assalto exigindo que entregasse o aparelho celular, bem como o carregador, e logo após, evadiram-se do local.

Posteriormente, na Rua Eleosipio Rodrigues Cunha, Bairro Rúbia, Bruno e Lucas, seguindo o modus operandi, anunciaram o assalto em face de Marlon. Taissa, Weverton, Artur, Berenice e João Vitor, ameaçando-os de morte caso não entregassem seus pertences e, do mesmo modo, próximo ao Posto Ferrari, na saída para Boa Esperança/ES, roubaram os bens das vítimas Edileuza e Luciana.

Após a conduta criminosa, os autores evadiram-se rumo ao município de Boa Esperança.

No município citado, uma das equipes da PMES tomou conhecimento sobre a chegada dos meliantes e, ao se deparar com a guarnição, Bruno, desobedecendo ordem de parada, empreendeu fuga do local transpondo os muros das residências, contudo, foi contido pelos agentes da lei.

Durante as buscas, foram encontrados em posse de Bruno, 01 (um) revólver calibre .22, marca Rossi, 02 (dois) projéteis calibre .22 e 01 (um) projétil calibre .380, dinheiro em espécie, 05 (cinco) buchas de maconha prontas para comercialização, diversos aparelhos celulares e joias.

Insta constatar que Lucas encontra-se foragido.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela aplicação de 1/6 no que se refere ao crime continuado.

O Juízo a quo assim consignou:

“(...) Desta feita, restou demonstrado que o réu mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime da mesma espécie, que pelas condições de tempo (dia 05 de julho de 2022), lugar (Nova Venécia/ES), maneira de execução (concurso de pessoas utilizando-se de grave ameaça mediante emprego de ara de fogo), devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, ensejando, desta forma, na exasperação da pena na terceira fase da dosimetria da pena, com fulcro no artigo 71 do Código Penal, o qual será aumentado no patamar de 2/3 (dois terços), ante a ocorrência de, no mínimo, sete delitos, em razão da quantidade de lesados: 1. Guilherme Braida Contarato, 2. Artur Agostinho, 3. João Vitor Ramos Machado, 4. Edileuza Arezzi Machado, 5. Marlon Cardoso de Jesus, 6. Weverton Macedo de Oliveira, 7. Taissa Martins Pinheiro”.

Analisando detidamente a denúncia e a sentença vergastada, observa-se que houve 03 (três) crimes de roubo, porém com 07 (sete) vítimas distintas:

01 – Guilherme Braida Contarato (1º fato);

02 – Artur Agostinho (2º fato);

03 – João Vitor Ramos Machado (2º fato);

04 – Marlon Cardoso de Jesus (2º fato);

05 – Weverton Macedo de Oliveira (2º fato);

06 – Taissa Martins Pinheiro (2º fato);

07 – Edileuza Arezzi Machado (3º fato);

É sabido que a elevação da pena pela continuidade delitiva tem como critério o número de crimes cometidos.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas.
Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. In casu , tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Agravado praticara 5 (cinco) crimes de corrupção passiva, o aumento pelo delito continuado deve operar-se no quantum de 1/3 (um terço). 3. Estando o acórdão recorrido em discordância com jurisprudência dominante deste Sodalício quanto ao aumento decorrente do crime continuado, correta encontra-se a decisão que, monocraticamente, dá parcial provimento ao recurso especial, a teor do disposto no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( AgRg no REsp 1169484/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. RECONHECER LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXIGÊNCIA DA EFICÁCIA DAS INFORMAÇÕES. BENEFÍCIO DISTINTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência entre este feito e a ação penal n. 0001598-81.2010.4.05.8400, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2.
"(...) em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"
( REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, Dje 6/11/2017). 3. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes ( REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/10/2020). 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.948.759/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Dessa forma, tendo em vista que os crimes de roubos tiveram 07 (sete) vítimas diferentes, agiu de forma correta o Magistrado de piso ao fixar a fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Sem maiores delongas, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________